Tribunal: TJES
Processo: 5023134-96.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023134-96.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: LECIO DO NACIMENTO ROSA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5023134-96.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC

RECORRIDA:
LECIO DO NACIMENTO ROSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA. RECURSO INOMINADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO ACERTADA.
DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

A
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC
interpôs recurso inominado (ID. 14819941) em face da sentença (ID. 14819940) de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA movida por
LECIO DO NACIMENTO ROSA,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial nos seguintes termos:
“Outrossim, julgo parcialmente procedente o pleito autoral para: a) declarar a inexistência da relação jurídica contratual entre as partes, determinando à ré que se abstenha de promover novos descontos no benefício da autora, adotando as medidas necessárias, em 48 h, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais); b) condenar a ré a restituir os valores descontados do benefício social/previdenciário da autora, inclusive efetivados no curso do processo, em dobro, a se apurar pagamento por simples cálculos aritméticos, Correção monetária e juros moratórios legais contados do evento danoso - desconto indevido; c) condenar a ré a pagar à autora indenização por dano moral no valor de de R$ 2.000,00 (dois mil reais) corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a partir desta data.
Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.”
.

Em sede recursal (ID. 14819941), o recorrente alega a regularidade do contrato celebrado, inexistência de ato ilícito a ensejar danos morais e, subsidiariamente, requer que haja redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Por sua vez, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso interposto (ID. 14819952), requerendo a manutenção integral da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Procedendo a análise, observo que, embora o recorrente tenha anexado a gravação da contratação realizada pela autora, por meio do link:
https://ddladv-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/felipe_gabriel_ddllaw_com_br/EXo1xYqEQtpOurxxPQsauU4BQkurJwm8n19Rac0HSjMsAQ?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=YNfZh9
, algumas observações devem ser feitas.

A estratégia usada pelo atendente é bastante conhecida, pois menciona o produto como uma imposição e apenas colhe a resposta afirmativa ao final
.
Tais circunstâncias, por si só, são capazes de violar o dever de informação inerente às relações de consumo.

Estabelece o artigo 39, inciso IV, da Lei nº 8.078/90 que:
“É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços”
. Portanto, conjugada tal disposição com o artigo 51, inciso IV, ambos do mesmo diploma legal, é nula de pleno direito a vinculação à contribuição associativa, cabendo a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.

Quanto ao documento de autorização digital apresentado pela recorrente, coaduno com o acertado entendimento do magistrado de origem no sentido de que não há comprovação de realização de biometria e nem foram apresentados quaisquer documentos pessoais do autor conforme previsto pelo art. 4º da Instrução Normativa PRES/INSS Nº 162/2024 do INSS. Destarte, ante a inexistência de provas que demonstrem a livre manifestação de vontade da parte Autora, não há que se falar em regularidade da referida contratação.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor, ora recorrida, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Rejeita-se, igualmente, a alegação de sentença extra petita suscitada pela recorrente, sob o argumento de que não haveria pedido de indenização por danos morais na petição inicial. Conforme se verifica nos autos, há pedido expresso de reparação por danos morais, o que afasta qualquer vício na sentença nesse aspecto. Portanto, não há que se falar em decisão extra petita.

Por outro lado, quanto a forma de devolução dos valores descontados do benefício previdenciário da parte autora,
saliento que, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Patente, no caso a má-fé, posto que a recorrente forjou um contrato para locupletar-se diretamente de valores do benefício previdenciário do autor, o que autoriza o desconto em dobro.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)